Tribunal: TJPA
Processo: 0000543-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000543-07.2017.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS GUSMAO FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000543-07.2017.814.0401

3ª TURMA DE DI
REITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: VINICIUS GUSMÃO FEITOSA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA OAB/PA 5.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLIC
O

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II E V. PLEITO DEFENSIVO. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA.
USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PREJUDICADO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000543-07.2017.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: VINICIUS GUSMÃO FEITOSA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA OAB/PA 5.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
VINICIUS GUSMÃO FEITOSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4411720 p. 2/4) em resumo, que em 10/01/2017 o acusado
Vinícius Gusmão Feitosa
juntamente com outros 2 (dois) denunciados, abordaram as vítimas na Pass. São Jorge nº 103 no Bairro da Marambaia, munido de arma de fogo e mediante grave ameaça, e subtraíram das mesmas seus pertences (aparelhos celulares e uma mochila contendo livros e caderno). Após, fugiram no mesmo veículo que utilizaram para chegar ao local do crime (Fiat Uno de cor preta e placa OCA 7928).

Durante a fuga uma viatura visualizou o referido veículo em atitude suspeita, visto que trafegavam na Rua Ó de Almeida na contramão. Ao procederem a revista policial nada foi encontrado com os acusados, mas no interior do veículo haviam 3 (três) celulares da marca Samsung; 1 (uma) mochila com livros e cadernos; e, 1 (uma) arma caseira calibre 12.

Por tais condutas, Vinícius Gusmão Feitosa e os outros foram denunciados como incursos nos tipos previstos no 157, §2º, I, II e V do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4411738 p. 1-14), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4411740 p. 3-23), requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que o apelante possa recorrer em liberdade bem como, que seja desclassificado o deito de roubo consumado para a modalidade tentada e o afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Por fim, pleiteia a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal e a fixação de um regime inicial menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4411748 p. 1-7, pelo parcial provimento do apelo, para que seja desconsiderada a causa de aumento em razão do uso de arma, bem como a desclassificação do delito de roubo em sua forma consumada para a sua forma tentada, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4411750 p. 7-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2. Do afastamento da majorante de emprego de arma

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e
psicológica
da vítima.

3.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, também não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

4.

Pedido de mudança do regime

Caso fosse acatado o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado bem como o afastamento da majorante do uso de arma, a defesa pleiteou pela mudança do regime inicial do semiaberto para o aberto.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

5.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO previsto no Art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal, verifica-se que o Magistrado de 1º grau fixou apenamento ao recorrente

nos seguintes termos:

“Passo à dosimetria em relação ao réu VINÍCIUS GUSMÃO FEITOSA.

Considerando a condenação dos réus às penas cominadas no art. 157, §2º, I e II do CPB, bem como os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu VINÍCIUS GUSMÃO FEITOSA: culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie;
quanto às circunstâncias, foram graves, uma vez que imprimiram temor superior ao comum do tipo penal a um grupo de jovens, invadindo a residência de um destes, enquanto outro ficava apontando a arma para uma das vítimas na porta da casa, o que não beneficia em nada o réu.
Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo legal. No que tange ao comportamento das vítimas, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são parcialmente desfavoráveis.

Portanto, fixo a pena base de 04 (quatro) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma atenuante: ter confessado o crime (art. 65, III,
d,
CPB), razão pela qual ATENUO a pena em 06 (seis) meses e 03 (três) dias-multa, passando a pena a ser de 04 (quatro) anos de reclusão de 12 (doze) dias-multa.

Havendo ocorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB. Dessa forma, AUMENTO a pena base em percentual mediano de 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual TORNO DEFINITIVA para o réu VINÍCIUS GUSMÃO FEITOSA face a ausência de outra circunstância a ser considerada.

(...)”

Percebe-se que o Juízo de 1º grau

considerou como negativa
as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021